Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE SUSPEITA DE NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO (CID C34). CONSULTA EM RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E BIÓPSIA TRANSTORÁCICA. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de consulta em radiologia intervencionista e biópsia transtorácica para paciente idosa, com suspeita de neoplasia maligna do pulmão (CID C34); alegação de violação ao direito à saúde e risco de agravamento da doença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, considerando o estado clínico da agravante e a legislação aplicável ao direito à saúde..
III. Razões de decidir
3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes; fumus boni iuris está evidenciado pelo direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, e pela inobservância do prazo máximo estabelecido pela Lei no 12.732/2012.
4. O periculum in mora decorre do risco à vida e à saúde da paciente, considerando o avanço potencial da doença em caso de atraso no diagnóstico e tratamento, bem como o sofrimento prolongado ocasionado pela demora.
5. A ineficiência administrativa e a incapacidade do SUS em atender à demanda dentro do prazo legal impõem ao Poder Judiciário o dever de assegurar o cumprimento do direito à saúde, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, conforme tese fixada pelo STF no RE 684.612 (Tema 698).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a realização da consulta em radiologia intervencionista na rede pública ou privada, às expensas do erário; caso constatada a necessidade, deverá ser realizada a biópsia transtorácica, conforme os prazos previstos na Lei no 12.732/2012.

Teses de julgamento:
"1. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de assegurar tratamento médico adequado e tempestivo, especialmente em casos de urgência e doenças graves.
2. A inércia administrativa e a demora no atendimento de demandas urgentes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) configuram violação ao direito fundamental à saúde, cabendo intervenção judicial para garantir sua efetividade.
3. Os prazos máximos fixados pela Lei no 12.732/2012 para exames e início do tratamento de pacientes com suspeita ou diagnóstico de neoplasia maligna têm caráter cogente e devem prevalecer sobre outras normativas ou práticas administrativas."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, e 196; Lei no 12.732/2012, art. 2o, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612, Tema 698; STF, ADPF 45; STF, RE 581.352 AgR.